Tribunal: TJDFT
Processo: 0728960-07.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
ADMINISTRATIVO.TRANSPORTE PÚBLICO. PASSE LIVRE DESTINADO A PESSOA COM DEFICIENTE. USO IRREGULAR. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. GARANTIA DA AMPLA DEFESA. LEGÍTIMO BLOQUEIO DO CARTÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Identificado o uso indevido de qualquer benefício tarifário com direito a transporte gratuito, os operadores do STPC/DF e do METRÔ/DF estão autorizados a recolher e solicitar bloqueio à entidade pública gestora do STPC/DF, provisoriamente, do cartão do beneficiário e promover abertura de processo administrativo sumário, que será instaurado e instruído exclusivamente em ambiente digital, para apuração das irregularidades, garantida a ampla defesa e o contraditório (Portaria Conjunta 05/2016 da Secretaria de Estado de Mobilidade e Diretoria Geral de Transporte Urbano do DF, art. 30).
II. Nos moldes do art. 32 da referida Portaria: “(...) Art. 32. Caso o beneficiário não apresente sua defesa ou se a mesma não for deferida pela entidade pública gestora do STPC/DF, o beneficiário terá seu benefício tarifário com direito a transporte gratuito imediatamente suspenso.”
III. No que concerne à moldura fática, é de se destacar que: (a) a recorrente teve seu cartão de 3.961.604.131 recolhido por uso indevido conforme Ofício do Metrô 006/2020; (b) instaurado processo administrativo 00041-00001019/2020-58, para apuração dos fatos, (c) a requerente solicitou 2a via antes da abertura do processo, cartão no 00041-00001019/2020-58 - suspenso; (d) registros de “débito acesso” ao transporte público, em 09.06.2020, às 11h17:50, 12h09:42, 12h09:44, 14h01:04.14h01:06; 14h33:36, 14h33:38 e 15h42:16; e, em 10.06.2020, às 12h12:00, 12h12:04; 12H48, 13h55, 14h20, 15h27:02, 15h27:00 e 16h55, (e) a certidão do agente público (apreensão do cartão), devidamente identificado, atesta que a “usuária foi flagrada comercializando passagens a terceiros”, e “evadiu-se sem retirar o recibo de apreensão” (ID 2733993-p.28); (f) desde a suspensão do cartão (em junho de 2020), a requerente somente teria sido atendida em hospital para tratamento (uma vez por mês), em 30.07.2020, e 06.08.2020, sem comprovação de agendamentos (e frequência).
IV. Além de não terem sido constatadas irregularidades no procedimento administrativo, ausente prova suficiente a escudar a alegação da recorrente (“"eu tenho me movimentado bastante em Taguatinga, talvez foi o motivo do funcionário ter tomado meu cartão, fora o fato de eu ter feito amizades que talvez o funcionário não se agrade") e, assim, elidir a presunção de legitimidade do ato administrativo, o qual, aliás, encontra respaldo nos documentos colacionados pela parte recorrida (ID 27133993).
V. Como bem salientado na sentença, “não há como acolher o pedido de desbloqueio do cartão portanto o cartão de passe livre da autora foi recolhido pelo agente metroviário em razão de ter sido detectado o seu uso indevido por terceiros. Tal fato é, inclusive, corroborado pela própria autora em sua defesa administrativa quando alega que passou o seu cartão na catraca para que a pessoa com quem havia se encontrado para a venda do celular pudesse retornar a casa”.
VI. Escorreita, pois, a sentença de improcedência dos pedidos.
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55). Suspensa e exigibilidade, por ser a recorrente beneficiária da assistência judiciária gratuita (CPC, art. 98, § 3o).